Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROTESTO - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, não há falar em perda superveniente do interesse de agir, porquanto reconhecido pela própria ré o protesto dos débitos das faturas de água em nome do autor. O cancelamento dos protestos no curso do processo não afasta eventuais danos sofridos pelo autor em decorrência da conduta da ré.
2. No que tange à cobrança de multa e faturas (ainda que no valor mínimo) após a solicitação pelo usuário de corte no fornecimento de água, não merece reparo a sentença. Isso porque o autor comprovou ter solicitado o desligamento do serviço, em 27/11/2015 (ID 49798305 - Pág. 3), enquanto a ré limitou-se a informar que não realizou o corte solicitado por não ter tido acesso ao hidrômetro, todavia não comprovou suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), o que torna indevida a cobrança nos meses subsequentes. A continuidade de cobrança das faturas após o pedido de interrupção do serviço de fornecimento água configura ofensa à boa-fé objetiva. Precedente: Acórdão 1439782, 07167731820218070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
3. inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
4. A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada, é capaz, por si só, de ocasionar indenização por danos morais. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado.
5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e adequado o valor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 fixado na origem. Sentença mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.